Tribunal: TJMT
Processo: 0006480-72.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006480-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 927.077.001-00 (VÍTIMA), RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (ART. 155, §1º E § 4º, IV, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA) –
RECURSO DEFENSIVO

–

1. ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA –
2. ISENÇÃO DA PENA
– “
BAGATELA” IMPRÓPRIA
– IMPERTINÊNCIA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – REINCIDÊNCIA –
3. REGIME PRISIONAL ABERTO
– IMPROCEDÊNCIA -

ART. 33, § 2.º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL –
4.

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Há evidente violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da
res furtiva
for avaliado em 15% do salário mínimo vigente à época do crime, pois, o STJ fixou como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos imputados na inicial, sendo irrelevante a restituição da coisa subtraída; outrossim, se constatada a reiteração criminosa do apelante caracterizada por sua reincidência, não se aplica o referido princípio. Precedentes das Cortes Superiores;

2.

O reconhecimento do princípio da “bagatela” imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a pena, pois desnecessária.

- Porém, a reincidência do agente elide a aplicação da referida norma principiológica na medida em que evidencia sua contumácia delitiva e, via de consequência, denota a necessidade de aplicação da pena, que, inclusive, por imposição legal deve ser mais rigorosa (agravada);

3.

“(...). 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. (...)”
. (STJ. AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta turma, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Rones Pereira da Silva Júnior
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia, pela autoria do crime de
Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) (Fls. 155/159).

Em suas razões recursais, busca ser
absolvido
mediante a aplicação dos Princípios da Insignificância ou da “Bagatela” Imprópria, bem como, almeja, caso vencida nestas teses, a imposição de regime prisional aberto (fls. 177/185).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 189/193);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer sumariado nos seguintes termos (fls. 201/206):

“
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida a aplicação do princípio da Insignificância – Improcedência – Reiteração delitiva – Havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse – Reiteração delitiva – Maior reprovabilidade da conduta – Modificação de regime – Impossibilidade – Deverá o regime inicial para cumprimento de pena ser o semiaberto devido à reincidência do acusado – Inteligência aos artigos 33, §1º, alínea “c”, bem como a súmula nº 269 do STJ – Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 14h40min., do dia 24 de maio de 2018,
Rones Pereira da Silva Júnior
, mediante rompimento de obstáculo consistente em arrombamento de uma janela, ingressou na residência de
Weverton Pareira
da Silva e subtraiu, para si ou para outrem, 1 botijão de gás avaliado em R$ 150,00.

Após regular instrução sobreveio sentença condenatória, contra a qual
Rones Pereira da Silva Júnior
se insurge buscando ser absolvido mediante a aplicação dos Princípio da Insignificância ou da Bagatela Imprópria, bem como, almejando, caso seja vencido nestas teses, a fixação de regime prisional aberto.

Não lhe assiste razão
.

I
– Como cediço, para que incida o Princípio da Insignificância, é
necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).

No caso em exame, a
lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) não é inexpressiva
, pois a
res furtiva
foi avaliada em R$ 150,00, ou seja, em pouco mais que 15 % do salário mínimo vigente à época dos fatos que era de R$ 954,00.

Se não bastasse, também está ausente o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento criminoso
uma vez que o apelante é reincidente.

Nesse contexto,
inviável o reconhecimento,
in casu
, da norma principiológica em questão
,
sob pena de se incentivar a reiteração delitiva.

Acerca da impossibilidade de aplicação do princípio em questão nos casos em que o valor da coisa subtraída é superior à 10% do salário mínimo vigente à época do crime e o agente é contumaz na prática de delitos, colaciona-se jurisprudência do STJ:

“(...). 1. A contumácia delitiva do réu resta evidenciada, considerando a sua reincidência, o que denota a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.

2. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 203,00 (duzentos e três reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2016, que correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

3. Tais circunstâncias, decerto, obstam o reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas: mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos contra o patrimônio. (...)”. (STJ. AgRg no HC 716.783/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que a eventual restituição da
res furtiva
não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Insignificância, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.

3. No caso em análise, o furto foi supostamente praticado no dia 3/9/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no HC 696.351/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

II
– De igual modo, não há como prover o pedido de aplicação,
in casu
, do Princípio da Bagatela Imprópria.

Embora se reconheça que a fundamentação do princípio em análise divirja daquela do Princípio da Insignificância própria (a bagatela imprópria afasta a necessidade da pena, enquanto a insignificância propriamente dita exclui a tipicidade material do delito) considerando a contumácia delitiva do apelante que voltou a delinquir após condenação penal transitada em julgado, não há como se concluir pela desnecessidade de aplicação de pena em seu desfavor.

Aliás, a reincidência, por ser indicativo de contumácia delitiva e de menoscabo com a justiça, conclama,
por imposição legal
, tratamento mais rigoroso já que, além se ser agravante de pena prevista no art. 61, I, do CP também interfere no regime prisional a ser fixado e no tempo de cumprimento da reprimenda para obtenção das benesses da LEP (progressão de regime, livramento condicional,
etc
).

Dessarte, se a lei penal impõe tratamento mais rigoroso ao reincidente, por consequência lógica, impossível que se lhe conceda o benefício da Bagatela Imprópria isentando-o de pena quando cometido novo crime.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento jurisprudencial:

“(...). Para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige-se sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos
post-factum
, a exemplo da restituição da res à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a esta ocasionados e, ainda, o reconhecimento da culpa e a sua colaboração com a Justiça.
Assim, mesmo se estando diante de fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado fazê-lo em detrimento de indivíduos
cujas condições subjetivas sejam totalmente favoráveis
.
A movimentada biografia criminosa
e às circunstâncias posteriores à subtração levada a efeito
inviabilizam que o comportamento seja considerado como indiferente penal
.
(...) APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA”.
(TJ/RS. APELAÇÃO CRIME Nº
70076016484
. Relatora Desembargadora Naele Ochoa Piazzeta – 8ª Câmara Criminal. DJ: 31/01/2018.
Diário da Justiça
, 2018)
.

III
– Prosseguindo, tem-se que o a
pelante almeja o abrandamento, para o aberto, do regime prisional semiaberto que lhe foi fixado na sentença, contudo, novamente razão não lhe assiste.

Segundo disposto no art. 33, § 2º,
“
c” do Código Penal que
“o condenado não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

A seu turno, a Súmula 269 do STJ determina que
“
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135)”
.

Nota-se, portanto, que a possibilidade de usufruto de regime
aberto
é restrita ao
sentenciado primário, sendo possível ao reincidente apenado com sanção igual ou inferior a 4 anos e, cujas circunstâncias judiciais sejam favoráveis, cumpri-la em regime inicial semiaberto, tal como
in casu
.

Quanto ao tema, eis o entendimento do STJ:

“(...). 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. (...)”. (STJ. AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

IV
– Diante do que foi exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento a este Recurso de Apelação, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022